Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729511-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE VIANA DE FRANCA MORALES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIVIANE VIANA DE FRANCA MORALES contra a decisão de ID 61653631 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719524-41.2022.8.07.0020, ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, não conheceu dos documentos apresentados em razão de preclusão, nos seguintes termos: NÃO CONHEÇO dos documentos de ID 202536226 a 202536234 como meios de prova destinados a impugnar a penhora, tendo em vista que foram juntados em momento posterior à decisão de ID 201623979 - que rejeitou a impugnação à penhora apresentada anteriormente com os mesmos fundamentos - e não preenchem os requisitos legais do art. 435 do CPC. Ademais, por expressa previsão legal, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). Saliento que, caso pretenda a modificação da manifestação judicial, a parte deve observar os meios processuais cabíveis para a tutela de sua pretensão. Contudo, tais documentos também se destinam a fazer prova da hipossuficiência alegada pela parte devedora, conforme solicitado pelo juízo no ID 201623979, motivo pelo qual passam a ser examinados unicamente para esse fim, em obediência às normas de regência. Com isso, defiro a gratuidade de justiça à parte devedora. Anote-se. Cumpra-se determinação de ID 201623979. No agravo de instrumento (ID 61653627), a parte executada, ora agravante, pleiteia a concessão “de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou do efeito suspensivo ativo dos autos de cumprimento de sentença 0719524-41.2022.8.07.002, caso não seja possível a concessão de liminar, para impedir que novos bloqueios sejam realizados via SISBAJUD na conta-corrente n.o 25.451-7, agência 48836, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, em que recebe sua remuneração” (p. 15). Sustenta, em suma, que Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante a relevância da fundamentação apresentada (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que "não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, " (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID's 61657355). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Na origem, trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento, proposta pelo agravado para satisfação de crédito originário de contrato firmado entre as partes. Após a realização de diligência, via SISBAJUD (teimosinha), buscando alcançar o montante de R$ 74.116,25, alcançou-se êxito parcial com o bloqueio de R$ 63,10. A executada apresentou impugnação à penhora acompanhada de documentos (ID 61661717, p. 181 e ss), sustentando tratar-se de verba impenhorável, pois originária de sua remuneração. Contudo, o juízo entendeu serem insuficientes as provas juntadas e rejeitou a impugnação. Ocorre que, após a citada rejeição, a executada apresentou novos documentos, que não foram conhecidos sob argumento de preclusão. É contra este decisum que se insurge a recorrente. Os §§ 3o e 5o do art. 854 do Código de Processo Civil (CPC), dispõem que: § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; [...] § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. In casu, além da recorrente ter apresentado impugnação à penhora intempestiva, porquanto o bloqueio em conta ocorreu em 31.5.2024 e a penhora somente foi apresentada em 20.6.2024, ou seja, 20 dias depois, ainda a qual foi rejeitada, ainda peticionou em 1o.7.2024 juntado novos documentos, mesmo após decisão de não acolhimento da impugnação já ter sido publicada (27.6.24). Assim, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito da recorrente, eis que, se não ocorrida a preclusão temporal, a preclusão consumativa é fato; também não se verifica a urgência da medida, pois o medo de novas penhora ainda se afigura uma possibilidade e não um risco iminente. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator